Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713719-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU RECORRIDA: ANA CRISTINA DE LACERDA PEÇANHA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA 1154/STF. DISTINÇÃO. VÍCIOS RESCISÓRIOS INEXISTENTES. CONSTATAÇÃO DE PLANO. CARÊNCIA DE AÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, sob a alegação de que o acórdão rescindendo foi proferido por juízo absolutamente incompetente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese atrai a competência da Justiça Federal à luz do Tema 1154/STF, a justificar o reconhecimento de incompetência absoluta do juízo estadual e, por conseguinte, o cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, II, do CPC. III. Razões de decidir 3. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo enfrentaram expressamente a alegação de incompetência absoluta, rejeitando-a com base na distinção entre o caso concreto e o Tema 1154/STF. 4. A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal. 5. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual (CPC/2015 330 III c/c 968 3). IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, II; 968, § 3o; 330, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1648812, 07158683920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022; Acórdão 1401076, 07307581720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 64, §1o, 927, inciso III, e 966, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a propositura da ação rescisória em face de decisão proferida por juízo incompetente, mesmo após o trânsito em julgado. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 109, inciso I, todos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 64, §1o, e 927, inciso III, do CPC, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à tese de ofensa ao artigo 966, inciso II, do CPC, o acórdão recorrido, ao assentar que “A ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença ou acórdão, não podendo ser apreciada como sucedâneo recursal.” (vide item 4 da ementa acima), assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, a saber: “A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir a justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado.” (AREsp n. 2.740.882/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Acresça-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou não haver que se falar em incompetência absoluta no caso dos autos, afastando a alegada hipótese de rescindibilidade do prevista no artigo 966, inciso II, do CPC. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K